Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇAO PERSONALISSIMA NÃO ADMITE LITISCONSORTES. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuído o recurso, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise prévia à apreciação do recurso. Inviabilizando o conhecimento do recurso formulado no bojo da própria apelação recursal por inadequação da via eleita.
2. A ação de divórcio litigioso tem natureza personalíssima, nos termos do art. 1.582, caput, do Código Civil, e, ainda, que cumulada com guarda e alimentos para os filhos menores, estes não são legitimados a figurarem no polo ativo.
3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
4. Os alimentandos necessitam de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Essas despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que militam em favor dos menores.
5. A prestação alimentícia pelo genitor, de 230% do salário-mínimo vigente, para ambos os filhos, não se mostra excessiva, considerando-se, também, o valor dos rendimentos recebidos pela genitora, e com finalidade de atender às necessidades dos alimentandos, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade de ambos os genitores.
6. Os efeitos da sentença que majora o valor dos alimentos fixados retroagem à data da citação (art. 13, §2o, da Lei n. 5478/1968 e do enunciado da sumula 621 do STJ). Portanto, devidas as diferenças entre o valor dos alimentos provisórios e os definitivos, desde a data da citação.
7. Apelação conhecida em parte e não provida.